Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-30.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-30.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURINDA OLIVEIRA BISPO - CPF: 458.757.581-04 (APELANTE), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO E SAQUE DO VALOR PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
consumidor
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Cobrança Indevida
c.c
. Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., na qual a autora alegou não ter contratado empréstimo consignado e não ter recebido valores correspondentes, pleiteando declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a validade da contratação do empréstimo consignado realizada por meio de terminal eletrônico; (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ou vício de consentimento que justifique o reconhecimento de cobrança indevida e reparação por danos morais; (
iii
) examinar a legalidade da condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação foi realizada em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, o que constitui forma válida de manifestação de vontade e é reconhecida como equivalente à assinatura física.

Os documentos acostados aos autos comprovam que a operação consistiu em refinanciamento de contratos anteriores, com depósito residual (“troco”) no valor de R$ 3.050,00 na conta da autora, quantia integralmente sacada em poucos dias, fato que afasta a alegação de desconhecimento.

A utilização do valor recebido demonstra aceitação tácita da contratação e caracteriza conduta contraditória, vedada pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

Inexistem provas de fraude, falha de segurança ou erro no procedimento bancário que justifiquem a responsabilidade objetiva do banco ou eventual vício na contratação.

A sentença analisou de forma fundamentada os pedidos, afastando a alegada nulidade por ausência de motivação ou omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

A afirmação categórica da autora de que jamais contratou ou recebeu valores, frente à prova inequívoca do saque dos valores depositados, caracteriza alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, legitimando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo realizada por meio de terminal eletrônico com uso de cartão e senha pessoal constitui forma válida de manifestação de vontade, equiparada à assinatura física.

A efetiva disponibilização e posterior saque integral dos valores contratados afasta a alegação de inexistência de débito e caracteriza aceitação tácita da operação.

A condenação por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera conscientemente a verdade dos fatos ao negar contratação e recebimento de valores comprovadamente efetivados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; 80, II; 85, § 11; 98, § 3o; 489, § 1o, IV; CDC,
arts
. 6o, III; 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PB
,
ApCiv
no 0802337-60.2024.8.15.0141, Rel. Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, j. 2025.

TJ-CE
,
ApCiv
no 0248498-98.2023.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 18.12.2024.

TJ-MG, AC no 1000021-12.8687.70.01, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 15.09.2021.

TJ-MT,
ApCiv
no 1001728-38.2021.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
LAURINDA OLIVEIRA BISPO
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A
.

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova
.

Defende que o juízo de origem desconsiderou a suposta
inexistência de prova da contratação
e a

hipervulnerabilidade
em razão da idade avançada e suposto analfabetismo funcional
.

Sustenta, ainda, a
inexistência de prova do recebimento do valor integral do empréstimo e indevida condenação por litigância de má-fé.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURINDA OLIVEIRA BISPO
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., nos seguintes termos:

“Vistos.

LAURINDA OLIVEIRA BISPO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO BRADESCO S.A., sustentando, em resumo, a nulidade de um contrato de empréstimo consignado (no 498.505.685) que alega não ter solicitado. Em razão disso, pede a cessação dos descontos em seu benefício, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Citado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação, defendendo a legitimidade da contratação. Argumentou, em suma, que a operação é regular, tratando-se de um refinanciamento de dívidas anteriores, e que o valor residual da operação ("troco") foi devidamente creditado na conta da autora e por ela utilizado. Juntou documentos para comprovar suas alegações.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Passo a decidir.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A matéria em discussão é eminentemente de direito e os fatos relevantes para a solução da controvérsia encontram-se suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a oral ou pericial.

A instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar, de forma robusta, a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ficou demonstrado que o contrato no 498.505.685 foi celebrado em 09/04/2024 por meio digital, com uso de senha e acesso à conta da autora, caracterizando sua manifestação de vontade. A documentação comprova que a operação, no valor total de R$ 19.886,29, não se tratava de um novo empréstimo, mas sim de um refinanciamento destinado a quitar contratos anteriores (no 484.291.457 e no 484.292.674), uma prática lícita e comum no mercado.

Essa operação de refinanciamento gerou um crédito residual, conhecido como "troco", no valor de R$ 1.650,00, que foi efetivamente depositado na conta de titularidade da autora (ID 207039478).

Além disso, as provas indicam que, na mesma data, foi celebrado um segundo contrato (no 498.504.526), que originou outro crédito, este no valor de R$ 1.400,00. A soma de ambos os valores creditados (R$ 1.650,00 + R$ 1.400,00) resultou em um saldo positivo de R$ 3.050,00 na conta da demandante.

O ponto fulcral que afasta a tese de fraude é que os extratos bancários demonstram que a autora, entre os dias 09/04/2024 e 18/04/2024, realizou o saque integral desse valor de R$ 3.050,00.

A conduta da autora, ao negar a contratação após ter recebido e se utilizado dos valores creditados em sua conta, configura comportamento contraditório, o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire
contra
factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório). Não é crível que a autora não tenha percebido o ingresso de mais de R$ 3.000,00 em sua conta e tenha realizado saques sucessivos sem se dar conta da origem do dinheiro.

Nesse sentido:

[...]

Dessa forma, comprovada a regularidade da contratação, a efetiva disponibilização dos valores na conta da autora e a sua subsequente utilização, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais. A cobrança das parcelas constitui exercício regular de direito do credor.

Configura-se a litigância de má-fé quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, entre outras hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a conduta da autora se amolda perfeitamente ao inciso II do referido artigo, que considera litigante de má-fé aquele que "alterar a verdade dos fatos".

A autora ajuizou a presente demanda alegando textualmente "
que JAMAIS contratou tal empréstimo
e também
não recebeu o valor do empréstimo
". Contudo, as provas documentais são inequívocas ao demonstrar não apenas a regularidade da contratação, mas, principalmente, que a autora recebeu os valores decorrentes da operação em sua conta corrente e, mais do que isso, utilizou-se integralmente do montante por meio de saques.

Ao alterar a verdade dos fatos de maneira tão flagrante, a autora utilizou o aparato judiciário de forma temerária, buscando enriquecer-se ilicitamente e movimentando a máquina pública desnecessariamente, em detrimento do princípio da lealdade processual. Tal comportamento deve ser coibido energicamente pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto,JULGO IMPROCEDENTESo(s) pedido(s) formulado(s) na inicial e,DECLARO EXTINTOo processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inc. I).

De ofício, com base nos artigos 80, II, e 81 do Código de Processo Civil,CONDENOa autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONDENOa autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, queFIXOem 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas na hipótese de ter sido deferido à parte o benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o), exceto a multa por litigância de má-fé (CPC, art. 98, §4o).

Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes,intime-sea parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, §2o) e, em seguida, venham conclusos.

Advirtoo embargante de que, na hipótese de oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, poderá ser aplicada multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Em caso de reiteração, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao prévio recolhimento da penalidade, salvo quando se tratar da Fazenda Pública ou do beneficiário da gratuidade da justiça, hipóteses em que o pagamento ocorrerá ao final (CPC, art. 1.026, §3o).”

Pois bem.

De início, afasto a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, posto que o

decisum
recorrido examinou, de forma clara e suficiente, os elementos fáticos e jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais reconheceu a validade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e a configuração de comportamento contraditório por parte da autora.
Certo é que o
fato de a solução adotada ser desfavorável à parte recorrente não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova
, pois, e
mbora a sentença não tenha enfrentado o tema de forma expressa, o magistrado de origem apreciou o mérito à luz do conjunto probatório produzido, reconhecendo que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ao demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores.

Ademais, a inversão do ônus da prova não
implica a procedência automática dos pedidos e tampouco
constitui direito absoluto do consumidor, dependendo da verossimilhança das alegações ou da efetiva hipossuficiência técnica, o que, no caso concreto, não se mostrou determinante para a solução da lide.

No mérito, cinge-se a controvérsia à verificação da validade da contratação do empréstimo consignado e da responsabilidade, ou não, da instituição financeira pelos descontos realizados.

Conforme se extrai dos autos, a operação questionada foi realizada por meio do sistema
Bradesco Dia & Noite (
BDN
)
, em terminal de autoatendimento, mediante
uso de cartão magnético físico e senha pessoal
, modalidade amplamente utilizada e juridicamente reconhecida como forma válida de manifestação de vontade. Nessa espécie de contratação, não há emissão de contrato físico com assinatura manuscrita, sendo o negócio formalizado por meio de
registros eletrônicos e logs de operação
, que documentam a transação realizada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a contratação efetuada em terminal eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal e intransferível, equivale à assinatura física do contratante, constituindo meio idôneo e suficiente para a formação do vínculo jurídico, desde que inexistam indícios concretos de fraude ou falha na segurança do sistema.

Destaca-se:

“[...] 3.
A utilização de cartão magnético e senha pessoal para contratação de empréstimos em terminais de autoatendimento configura manifestação de vontade válida, sendo juridicamente equivalente à assinatura física, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais
. 4. O banco apelado comprova, mediante documentos anexados aos autos, que os empréstimos foram contratados e os valores disponibilizados na conta da autora, sem indícios de fraude ou falha no serviço bancário. 5.
O dever de guarda do cartão e senha, de natureza pessoal e intransferível, é responsabilidade exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira quando não comprovada negligência ou má-fé por parte do banco.
6. A condenação por litigância de má-fé da apelante se justifica pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao alegar irregularidades na contratação sem apresentar provas consistentes.”
(
TJ-PB
- APELAÇÃO CÍVEL: 08023376020248150141, Relator.: Gabinete 22 - Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, 2a Câmara Cível)

“[...] 6. Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o empréstimo pessoal foi realizado em terminal eletrônico de autoatendimento, cujo acesso aos serviços e a conclusão das transações bancárias somente são possíveis mediante a utilização de cartão magnético físico e confirmação por senha de uso pessoal e intransferível do correntista. 7. As evidências dos autos indicam, portanto, que não houve negligência da instituição bancária na adoção de medidas de segurança para realização da transação em caixa eletrônico e que a contratação de empréstimo foi efetivamente realizada pelo autor, pois,
além de ser responsabilidade do correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão magnético, a utilização deste somente seria possível mediante a confirmação por senha exclusiva, pessoal e intransferível
. 8. Desse modo, diante da ausência de elementos de prova que indiquem a existência de fraude, como no caso dos autos, a eventual disponibilização do cartão magnético e da senha pessoal do correntista para uso de terceiro afastaria a configuração de fortuito interno, razão pela qual a súmula 479 do STJ não se aplicaria ao caso, e caracterizaria a hipótese de exclusão da responsabilidade civil da instituição financeira, pela ausência de falha na prestação do serviço e pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14 , § 3o , inciso II , do CDC.”
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 02484989820238060001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA
SEGUNDO, Data
de Julgamento: 18/12/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024)

“
[...]
I - Comprovada a contratação do empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico mediante a utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, aliado as demonstrações em extratos de que se utilizou do numerário disponibilizado em sua conta corrente, não há de se falar em nulidade do contrato firmado. II - Não ocorrendo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade do banco, a teor do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. III - Ausente falha de segurança no acesso bancário, é de se considerar regular o ajuste realizado e legítimo o desconto das parcelas em benefício previdenciário da parte autora.”
(TJ-MG - AC: 10000211286877001 MG, Relator.: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] – ALEGAÇÃO E PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, REALIZADO, INCLUSIVE, EM TERMINAL ELETRÔNICO E COM EMPREGO DE SENHA PESSOAL DE ACESSO – CONTRATO QUE APENAS RENEGOCIOU CONTRATAÇÕES/DÍVIDAS ANTERIORES – EXISTÊNCIA DO CONTRATO E LICITUDE DA COBRANÇA/DESCONTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
AFIRMAÇÃO INCRÍVEL DA AUTORA DE QUE SÓ PERCEBEU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E DOS DESCONTOS DEPOIS DE MAIS DE SEIS (06) ANOS DA DATA DA CONTRATAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO. Comprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato realizado no terminal de autoatendimento da instituição financeira, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.”
(TJ-MT 10017283820218110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Nessa linha, não se pode exigir da instituição financeira a produção de prova impossível ou desproporcional, sobretudo quando demonstrado que a transação somente poderia ser realizada mediante a posse do cartão e o conhecimento da senha pessoal do correntista.

No caso concreto, além da comprovação da contratação, restou demonstrado que a operação consistiu em refinanciamento de contratos anteriores, prática lícita e comum no mercado bancário, a qual gerou crédito residual em favor da autora, no montante total de R$ 3.050,00, valor este efetivamente depositado em sua conta corrente e posteriormente sacado em sua integralidade, no curto lapso temporal de poucos dias após a liberação.

Tal circunstância afasta, de modo contundente, a tese de desconhecimento da operação. Não é crível que a parte autora, mesmo considerando sua idade, tenha percebido o ingresso de valores expressivos em sua conta, realizado sucessivos saques e, ainda assim, não tivesse ciência da origem do numerário. A utilização do valor creditado
evidencia
não apenas o recebimento, mas também a aceitação tácita da operação, configurando verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico à luz da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire
contra
factum

proprium
.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade da instituição financeira, nas relações de consumo, embora objetiva, não é absoluta. O art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afasta o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Na hipótese, inexistem elementos que indiquem falha no dever de segurança do banco ou simulação praticada pela instituição financeira. Ao revés, eventual utilização do cartão e da senha por terceiro, se ocorrida, somente poderia ter se dado por descuido da própria correntista, a quem incumbia a guarda do cartão e a preservação do sigilo da senha, de natureza pessoal e intransferível.

Não bastasse isso, chama atenção o lapso temporal significativo entre a realização da operação e a propositura da demanda. Os descontos perduraram por período considerável sem qualquer contestação administrativa ou judicial imediata, o que reforça a conclusão de que a autora tinha ciência da contratação e apenas posteriormente passou a questioná-la, quando lhe pareceu mais conveniente, circunstância que fragiliza ainda mais a tese de fraude.

Diante desse cenário, não há falar em inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais. A cobrança das parcelas decorre de contrato válido e regularmente firmado, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, igualmente não assiste razão à apelante. A autora afirmou, de forma categórica, jamais ter contratado o empréstimo e jamais ter recebido qualquer valor, quando os autos demonstram, de maneira inequívoca, não apenas a contratação, mas também o efetivo recebimento e utilização integral do numerário
, o que
caracteriza alteração consciente da verdade dos fatos, subsumindo-se à hipótese prevista no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A penalidade aplicada pelo juízo de origem
, portanto,
mostra-se proporcional e adequada, não merecendo reparo.

Assim, à vista do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, impõe-se a
manutenção integral da sentença
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85
,
§ 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por se tratar a parte apelante de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026